Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739292-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO ADRIANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Adriano da Silva contra a r. decisão Id. 169156153, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos dos Embargos à Execução no 0710318-17.2023.8.07.0004, movido contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 51516159), tendo transcorrido in albis o prazo para o Agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal (Id. 52485749). Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente comprovará o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora